Tribunal: TJES
Processo: 5000502-44.2024.8.08.0055
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000502-44.2024.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISAIAS DE MIRANDA GONCALVES e outros
RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
5000502-44.2024.8.08.0055

VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.
em face da sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos autorais, condenando as requeridas, solidariamente, ao pagamento de
R$ 2.285,98
a título de danos materiais e
R$ 6.000,00
por danos morais.

A controvérsia originou-se de falha na prestação de serviço em pacote turístico para Porto de Galinhas – PE. O autor alegou que a hospedagem ofertada como "hotel 3 estrelas" era, na realidade, uma pousada simples com infraestrutura incompatível com a prometida.

A recorrente CVC, em suas razões recursais, sustenta a inexistência de vício, alegando ter atuado como mera intermediadora e que as fotos da oferta foram fornecidas pelo estabelecimento hoteleiro. Pugna pela reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

O recorrido apresentou
contrarrazões
(ID 44574306), arguindo que a própria ré confessou, via e-mail e em audiência, que não realiza vistorias prévias nos hotéis que comercializa. Requer a manutenção da sentença e a condenação da recorrente em honorários advocatícios.

Verifica-se, ainda, que houve interposição de recurso pelo autor Isaias de Miranda Goncalves, do qual sobreveio
pedido de desistência
, devidamente homologado por decisão monocrática. A CVC opôs Embargos de Declaração alegando omissão quanto ao seu recurso pendente.

É o relatório, no essencial, dispensada a forma extensa por força do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, c/c o Enunciado nº 92 do FONAJE.

Inicialmente, recebo os
embargos de declaração
opostos pela CVC (ID 17168314) como
simples petição
. Compulsando os autos, observa-se que não há omissão, obscuridade ou contradição na decisão monocrática que homologou a desistência do recurso do autor, uma vez que aquela se restringiu estritamente ao ato de vontade da referida parte. Passo, portanto, ao exame do Recurso Inominado remanescente da CVC.

O recurso é próprio e tempestivo, razão pela qual dele
conheço
. No mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a insurgência não merece prosperar.

A responsabilidade das agências de turismo é
solidária e objetiva
, integrando a cadeia de fornecimento de serviços (arts. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC), quando se tratar da comercialização de pacotes de turismo, hipótese em que a agência assume a organização e execução de um serviço complexo.

In casu
, a falha na prestação do serviço restou configurada pela disparidade entre a publicidade veiculada ("hotel 3 estrelas") e a realidade das acomodações (pousada simples). Isso porque, a própria preposta da recorrente admitiu em audiência e por correio eletrônico a falta de ciência sobre as condições reais do estabelecimento, caracterizando
negligência estrutural
e
publicidade enganosa
.

Os danos materiais foram corretamente arbitrados com base no abatimento proporcional do preço e no ressarcimento de despesas extras comprovadas para nova hospedagem.

No que tange ao
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
. Assim, considerando a frustração de legítima expectativa em viagem de
37 anos de casados
, entendo que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesse cenário e após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste Colegiado, entendo que a sentença laboriosa sentença proferida pelo Juízo singular deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Pelas razões acima expostas, e por desnecessárias maiores delongas, voto no sentido de:

1) Receber os Embargos de Declaração como simples petição
, mantendo a homologação da desistência do recurso do autor/recorrido;

2) Conhecer do Recurso Inominado interposto pela CVC
e, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 do Colegiado Recursal;

3) Condenar a recorrente
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)